Tribunal: TJSP
Processo: 1005652-87.2019.8.26.0010
Classe: Embargos / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Questionamento relativo à gratuidade judiciária já superado em anterior Acórdão que indeferiu o benefício, ocorrendo inclusive, por parte da embargante, o pagamento do preparo recursal. Ausência de interesse recursal para sua impugnação por meio dos presentes aclaratórios. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO QUESTIONADO Efeito modificativo. Impossibilidade.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Questionamento relativo à gratuidade judiciária já superado em anterior Acórdão que indeferiu o benefício, ocorrendo inclusive, por parte da embargante, o pagamento do preparo recursal. Ausência de interesse recursal para sua impugnação por meio dos presentes aclaratórios. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO QUESTIONADO Efeito modificativo. Impossibilidade. Apreciação da prova documental que permite afirmar que a retirada do sócio do quadro societário de pessoa jurídica não afasta sua responsabilidade obrigacional quando firma operação de crédito na condição de devedor solidário. PREQUESTIONAMENTO. Embargos não conhecidos em parte e na parte conhecida rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048566
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
1005652-87.2019.8.26.0010/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ARELY LÍSIA TEIXEIRA, é embargado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos, na
parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1005652-87.2019.8.26.0010/50000 -Voto no
2
Voto no 35753
Processo no: 1005652-87.2019.8.26.0010/50000
Embargante: Arely Lísia Teixeira
Embargado: Itaú Unibanco S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Questionamento relativo à
gratuidade judiciária já superado em anterior Acórdão que indeferiu
o benefício, ocorrendo inclusive, por parte da embargante, o
pagamento do preparo recursal. Ausência de interesse recursal para
sua
impugnação
por
meio
dos
presentes
aclaratórios.
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO
QUESTIONADO Efeito modificativo. Impossibilidade. Apreciação
da prova documental que permite afirmar que a retirada do sócio do
quadro societário de pessoa jurídica não afasta sua responsabilidade
obrigacional quando firma operação de crédito na condição de
devedor solidário. PREQUESTIONAMENTO. Embargos não
conhecidos em parte e na parte conhecida rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
o Acordão de fls. 414/421 dos autos, por meio dos quais a parte autora, ora
embargante, alega a existência de omissão, contradição e obscuridade, bem como
pleiteia o prequestionamento da matéria.
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
De plano, os presentes aclaratórios não devem ser
conhecidos na parte que questionam a gratuidade judiciária, pois tal tese já foi
apreciada e superada no Acórdão de fls. 400/406 dos autos, tendo a embargante,
inclusive, conforme fls. 409/410 e fls. 412/413, promovido o recolhimento do
preparo de apelação.
E, ainda, vale consignar que os presentes embargos
de declaração devem se limitar a impugnar o Acórdão de fls. 414/421 e não o
Acórdão de fls. 400/406, uma vez que lá, como dito, superadas as questões
relacionadas à gratuidade judiciária, inclusive pelo fato de que a embargante
demonstrou a possibilidade de pagamento do preparo recursal. Nesse sentido,
importante registrar que “Os segundos embargos declaratórios devem alegar
obscuridade, omissão, dúvida, ou evidente erro material do Acórdão prolatado
nos primeiros embargos, não cabendo atacar aspectos já resolvidos nesta
decisão declaratória precedente e, muito menos, questões situadas no acórdão
primitivamente embargado.” (RE 229328 AgR-ED-ED/DF, Min. Rel. Ellen
Gracie, j. 10.06/2003) (o grifo não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1005652-87.2019.8.26.0010/50000 -Voto no
3
Desta forma, não se conhece de parte dos embargos
de declaração.
No mais, na parte conhecida, os embargos de
declaração não merecem acolhimento.
Registre-se, prima facie, que, segundo disposição
expressamente contida no Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de
declaração somente quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no
Acórdão ou na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o
Juiz ou o Tribunal (artigo 1.022 do NCPC).
Por outro lado, deve ser destacado que o Acórdão
embargado não é obscuro, contraditório ou omisso, já que baseado em supedâneos
legais e na realidade fático-probatória retratada nos autos.
Assim, o Julgador não é mero aplicador da lei, mas
sim controlador da atividade jurisdicional, bem como um adequador dos casos que
estão sob a sua prudente ótica, de modo a evitar injustiças, satisfazendo as pretensões
dos litigantes de forma condizente.
Vale destacar que o Acórdão impugnado, de forma
clara, apreciando as provas documentais produzidas nos autos, reconheceu que a
retirada do sócio do quadro societário de pessoa jurídica não afasta sua responsabilidade
obrigacional quando firma operação de crédito na condição de devedor solidário, sendo que,
ao contrário do que argumenta a embargante, eventual exclusão de apontamento de crédito
pelo credor não determina, por si só, a inexistência de relação jurídico negocial.
No mais, verifica-se que a pretensão aclaratória
nada mais visa que levar a uma nova discussão do objeto do recurso outrora
interposto, sendo que, conforme preceito legal, os embargos de declaração visam à
supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado e não a adequação deste
aos interesses da parte, sendo, por mais este motivo, inadmissível o seu provimento
(Nesse sentido: EDclAgRgREsp no 10270/DF, EDcl no 13845, EDclREsp no 7490-0,
todos do E. Superior Tribunal de Justiça).
Não se prestam também os embargos declaratórios,
quando a pretensão recursal da parte nada mais é que conduzir a um novo julgamento
do feito. Nesse sentido vide: STJ - EDcl nos EDcl no REsp 183039/CE; EDcl no
AgRg no Ag 210182/RN; EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 427996/MG; e, EDcl no
REsp 183039/CE.
Portanto, com a devida vênia, o Acórdão em questão
não contém qualquer omissão, obscuridade ou contradição, o que, por ser de rigor,
impõe a mantença do julgado embargado e, além do mais, estando supridas todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1005652-87.2019.8.26.0010/50000 -Voto no
4
alegações apresentadas pela parte embargante, não há que se falar em irregularidades
a serem sanadas via embargos de declaração.
Por derradeiro, destaque-se que “Para que se tenha
por configurado o pressuposto do pré-questionamento, é bastante que o tribunal de
origem haja debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo que
haja expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial” (vide:
RSTJ 157/31, v.u., Acórdão da Corte Especial).
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
os embargos de declaração não são conhecidos em parte e na parte conhecida são
rejeitados.
Roberto Mac Cracken
Relator